Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e financeira em ação que discute a abusividade de taxas de juros em operações financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial é agravável, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada; e (ii) avaliar a aplicação de multa por litigância recursal em caso de improcedência do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 988), sendo admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não se verifica no caso em apreço.
4. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e financeira não se enquadra nas hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC nem comporta aplicação da regra de taxatividade mitigada.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada inútil ou protelatória, sendo o juiz o destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC.
6. Questões relativas à eventual violação de normas procedimentais podem ser discutidas em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
7. Em caso de improcedência unânime do agravo interno, aplica-se multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial.
2. O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial em tais circunstâncias.
3. A improcedência unânime de agravo interno enseja a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.009, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema Repetitivo no 988, j. 05/12/2018.